Tribunal: TJDFT
Processo: 0747539-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0747539-51.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINE FOTO LIDER LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DIONIZIO DE LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E S P A C H O Considerando o que consta na decisão de ID 25704527, intime-se a parte autora para coligir aos autos os dados bancários, indicados na certidão de ID 30383723 e no Ofício de ID 30383720. Cumpra-se. P. I. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora